Tribunal: TJSP
Processo: 2253709-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Bloqueio de dinheiro pelo sistema BacenJud – Alegação inconsistente de valor destinado a pagamento de salários de empregados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253709-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NR
SELEÇÃO E SERVIÇOS EM RH LTDA - E P P, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253709-68.2019.8.26.0000 -Voto no 31.621
2
Agravo de Instrumento n.o 2253709-68.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional da Lapa 1a Vara Cível
Agravante: NR Seleção e Serviços em RH Ltda. EPP
Agravado: Banco Bradesco S/A
Parte: Carlos Vinicius Alaimo Martins
Voto n.o 31.621
Execução por título extrajudicial
Cédula de crédito
bancário Bloqueio de dinheiro pelo sistema BacenJud
Alegação inconsistente de valor destinado a pagamento de
salários de empregados Recurso não provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fl. 289, de
indeferimento de pedido de liberação de dinheiro bloqueado pelo sistema
BacenJud.
Alegou que o valor bloqueado judicialmente destina-se a
pagamento de salários de funcionários referente ao mês de setembro,
acrescentando que do extrato bancário verifica-se que na data em que ocorreu o
bloqueio, dia 12 de setembro de 2019, recebeu o valor líquido de R$22.367,30 do
cliente MSC, e que a maior parte (R$20.418,34) é destinada ao pagamento de
remuneração aos funcionários terceirizados a serviço desta empresa cliente,
afirmando que o valor passível de bloqueio é o cobrado pelo serviço prestado
pela administração dos recursos humanos alocados, apregoando que não conta
com nenhum tipo de capital de giro de terceiros ou aplicação financeira para fazer
jus aos pagamentos dos funcionários terceirizados. Pediu liminarmente efeito
suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para a imediata liberação do
valor de R$21.016,75, do montante total bloqueado, para o fim de garantir o
pagamento dos salários dos funcionários, ou caso não seja este o entendimento,
que seja bloqueado apenas o valor de R$3.471,10 referente ao serviço prestado
pela administração dos recursos humanos alocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253709-68.2019.8.26.0000 -Voto no 31.621
3
Houve resposta.
Eis o relatório.
O agravado Banco Bradesco S/A ingressou com execução por
título extrajudicial com base em cédula de crédito bancário, em face da agravante
e emitente NR Seleção e Serviços em RH Ltda. EPP e avalista Carlos Vinicius
Alaimo Martins. No decorrer do processo houve bloqueio judicial pelo sistema
BacenJud de R$22.278,68, depositado na Caixa Econômica Federal (fls.
278/280).
O teor da r. decisão agravada:
“Vistos. 1. Fls. 215/223: Pretende, a Devedora, o levantamento do
bloqueio de valores realizado em sua conta bancária, sob o argumento de
que o numerário ali existente se destinava ao cumprimento de seus
contratos de fornecimento de mão-de-obra, prestando-se, portanto, para a
satisfação de salários dos funcionários disponibilizados aos seus clientes.
Sobre o assunto, deve ser dito que diante dos documentos oferecidos
restou evidenciado apenas e tão somente que a Executada possui
contratos de prestação de serviços para com terceiras pessoas,
agenciando mão-de-obra para as mesmas. Mas apenas isso. Não há,
porém, qualquer prova convincente no sentido de que o numerário
bloqueado se destinava especificamente para o pagamento de salários e
tampouco que era a única quantia que mantinha em seu poder com tal
objetivo. Ademais, também não houve demonstração documental no
sentido de que os valores existentes em sua conta seriam decorrentes de
pagamentos realizados por seus clientes, para subsequente repasse para
os funcionários contratados. Em assim sendo, e porque a conta
tangenciada não ostentava numerário impenhorável, hei por bem
REJEITAR os termos da impugnação oferecida, com o escopo de manter
íntegra a vigorante a constrição realizada. Destarte, determino as
providências necessárias à transferência dos valores bloqueados para
conta judicial vinculada ao processo, devendo ser comandado através do
sistema BACENJUD, após o decurso do prazo para oferecimento de
recurso em face desta decisão. (...). Int.”
A agravante alegou na petição de fls. 215/223 dos autos
principais (“pedido de desbloqueio de penhora online pelo sistema BacenJud”),
que grande parte do valor bloqueado é destinado ao pagamento de salários de
funcionários terceirizados à MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253709-68.2019.8.26.0000 -Voto no 31.621
4
entanto, como já anotado na r. decisão agravada, em que pese os documentos
anexados com o pedido de desbloqueio, inclusive nesta sede recursal, não há
prova no sentido de que o valor bloqueado ou grande parte dele destina-se
especificamente para o pagamento de salários de funcionários, e tampouco seja
a única quantia que mantinha em seu poder com tal objetivo, nem mesmo que o
depósito de R$22.367,30 foi efetuado pela MSC Mediterranean Shipping do
Brasil Ltda., ou mesmo por qualquer outra pessoa jurídica com o propósito de
pagamento de salários.
Com efeito, os instrumentos de contratos de prestação de
serviços celebrados entre julho de 2005 e janeiro de 2013 apenas demonstram
liame jurídico, nada mais (fls. 232/246), e do extrato bancário da conta corrente
(fl. 249), constou que no mesmo dia do bloqueio judicial houve dois depósitos, um
de R$22.367,30, e outro de R$1.500,00, mas, como já observado, tais depósitos
não contém descrição dos depositantes, e, ainda que um deles fosse efetuado
pela MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda., não seria possível concluir
por si só que parte da quantia seria destinada exclusivamente para pagamento de
salários dos funcionários que ali trabalham, mormente porque se trata de pessoa
jurídica possivelmente com vários contratos em carteira.
Desta forma, deve permanecer o bloqueio judicial.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator.